Tribunal: TJDFT
Processo: 0702732-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702732-43.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: SÉRGIO BRAGA DUBOC DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDEC. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO ESPECIAL N° 1.391.198/RS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, condenando a executada na multa do art. 523, § 1o, do CPC, e também a pagar honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença ora fixados no percentual de 10%, sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §2o do CPC. 2. O Superior Tribunal de Justiça, para fins de recurso representativo de repercussão geral, julgou o Recurso Especial n° 1.391.198/RS, consolidando a legitimidade ativa de todos os poupadores do banco agravante, independentemente de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem cumprimento individual da sentença coletiva proferida em ação civil pública, bem como a validade do título executivo para todos os credores, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal. 3. Assim, consolidou-se o entendimento de que todos os titulares de cadernetas de poupança no Banco do Brasil, no período de janeiro de 1989, têm legitimidade para promover a execução individual da sentença proferida em ação civil pública, no próprio domicílio ou perante as Varas Cíveis de Brasília, competindo a escolha ao consumidor. 4. Recurso improvido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando a ilegitimidade ativa dos recorridos, uma vez não associados ao IDEC quando da propositura da ação coletiva; b) artigo 240 do CPC, afirmando que os juros de mora devem ser contabilizados a partir da citação na ação individual; c) artigo 503 do CPC, argumentando ofensa à coisa julgada porquanto a sentença levada a cumprimento não teria estipulado a correção monetária plena. Aponta dissenso pretoriano quanto às referidas matérias, colacionando ementas de julgados de tribunais diversos com as quais pretende demonstrá-lo. Pede, ao final, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto à alegação de ofensa aos artigos 240 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao correlato dissenso pretoriano, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1.361.800 (Tema 685) e 1.391.198/RS (Temas 723 e 724), concluiu, respectivamente, que: a) todos os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa para propor a presente liquidação de sentença, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC; b) os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a todas as teses recursais, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece ser admitido, ainda, quanto à mencionada violação ao artigo 503 do CPC “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Quanto ao apontado dissenso interpretativo em relação à matéria, registre-se que a falta de prequestionamento também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1435896/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019. Acresça-se que o recorrente interpôs um segundo recurso especial (id 16449032), repetindo as alegações do recurso sob exame. Por força do princípio da unicidade recursal, não conheço do referido apelo. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012